Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO N.: 0736540-70.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: MARCUS LISBOA ANTUNES EMBARGADO(A)(S): JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora